Tribunal: TJDFT
Processo: 0000952-36.2012.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000952-36.2012.8.07.0018 RECORRENTE: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: ALMIR PEREIRA DE SOUZA, ANA MARONITA JOSÉ PEREIRA SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÕES REIVINDICATÓRIAS E DE USUCAPIÃO. GLEBA G-03 DA FAZENDA TORTO. POSSUIDORES QUE ADQUIRIRAM A PROPRIEDADE DA ÁREA OCUPADA PELA USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO PRECEDENTE ENTRE O REIVINDICANTE E A TERRACAP. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER DECLARATÓRIO DA DIVISÃO. IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA QUE NÃO IMPEDE A AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. I. A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária ocorre no exato momento em que o possuidor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 1.238 do Código Civil, razão pela qual pode ter por objeto ação própria ou arguida em defesa. II. De acordo com a inteligência do artigo 1.241 do Código Civil, a sentença que reconhece a aquisição da propriedade mediante usucapião tem natureza declaratória e, por conseguinte, efeito retroativo, constituindo “título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. III. É improcedente o pedido reivindicatório na hipótese em que o réu demonstra que adquiriu a propriedade pela usucapião antes mesmo de o autor ter adquirido formalmente o imóvel mediante o registro de escritura pública de compra e venda. IV. O fato de a gleba rural ter constituído condomínio entre particular e a Terracap não atrai o óbice à aquisição pela usucapião contido no artigo 102 do Código Civil e no artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, tendo em vista que, segundo o que preceitua o artigo 1.321 do Código Civil, a divisão é meramente declaratória e, consequentemente, opera efeitos retroativos. V. A inexistência do impedimento legal torna-se ainda mais incisiva quando se atenta para a circunstância de se tratar de condomínio pro diviso, dadas as delimitações geográficas das áreas ocupadas por particulares. VI. A irregularidade fundiária ou urbanística da gleba não se ergue como impedimento à sua aquisição pela usucapião, na esteira da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial Repetitivo 1.818.564/DF (Tema Repetitivo 1.025). VII. Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.238 do Código Civil, sustentando que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à usucapião. Afirma que restou demonstrado nos autos que, ao tempo da alegada ocupação, perdurou a natureza comum do imóvel - entre a Terracap e o particular -, não podendo, agora, valer-se do argumento de posse contínua da área, notadamente diante da natureza pública de que se revestia o bem, antes da divisão amigável. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada FLÁVIA NOGUEIRA DE SIQUEIRA CAMPOS, OAB/DF 20.332. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Portanto, no momento em que a Apelante e o Espólio de José Mariano da Rocha Filho celebraram a escritura pública de compra e venda e a levaram a registro, as glebas litigiosas já eram de propriedade dos Apelados pela usucapião que pode ser invocada como defesa na ação reivindicatória [...] Isso porque, segundo o que preceitua o artigo 1.321 do Código Civil, a divisão é meramente declaratória e, por conseguinte, opera efeitos retroativos, de modo que, para os fins legais, o Espólio de José Mariano da Rocha Filho sempre foi o proprietário exclusivo das glebas usucapidas pelos Apelados [...] Assim sendo, a área que tocou ao Espólio de José Mariano da Rocha Filho na divisão é e sempre foi particular, razão pela qual não incide na espécie o óbice à aquisição por usucapião de terra pública contido no artigo 102 do Código Civil e no artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal. Demais disso, os elementos de convencimento que constam dos autos indicam que o condomínio era pro diviso, tendo em vista as delimitações geográficas das áreas ocupadas por particulares, contexto dentro do qual avulta a possibilidade de usucapião, a despeito do condomínio de direito com a Terracap (ID 55242008). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 70712822. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016